Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708688-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BEATRIZ FEIJO MONTENEGRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE BEATRIZ FEIJÓ MONTENEGRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, processo no 0704585-50.2021.8.07.0001, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a redução dos descontos a 30% do salário debitado na conta corrente da agravante, para pagamento de empréstimos consignados, conforme transcrição a seguir (ID 83998160): “Trata-se de ação proposta por VIVIANE BEATRIZ FEIJÓ MONTENEGRO contra Banco de Brasília S/A - BRB partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora contraiu crédito consignado em folha de pagamento e o e outros por débito em conta corrente em valores que consomem todo o seu salário. Requer ao final que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, determinando que a ré limite os descontos efetuados ao patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário, sob pena de aplicação de multa diária. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão completamente esclarecidas as questões de fato, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito. Tenho o entendimento de que o mutuário contrai diversos empréstimos em plena consciência das consequências que advirão. A autora tomou diversos empréstimos, alguns em valores vultuosos, não esclarecendo por qual motivo e nem como usou o dinheiro. A requerente ainda é aposentada e não demonstrou não ter outras atividades. A possibilidade de haver outras fontes de renda sempre estará presente e a questão deveria forçosamente ser discutida nos autos. Nem mesmo se conhece a fortuna do mutuário. Ante o exposto, por ser necessário o contraditório para esclarecer diversos fatos INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de conciliação. Devem as partes, no prazo de 10 (quinze) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Cite-se e Intime-se o réu.” À míngua de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios opostos pela parte agravante foram rejeitados, mantendo-se incólume o ato judicial embargado, ora agravado, conforme transcrição a seguir (ID 85034017): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega que é servidora pública aposentada do Governo do Distrito Federal e, em razão de empréstimos e renegociações realizados com o banco agravado, este tem efetuado débitos em sua conta corrente que comprometem praticamente 100% dos seus rendimentos, excetuando-se os meses em que recebe 13o e férias. Informa que após se aposentar, o valor do salário creditado em sua conta corrente foi inferior ao valor que esperava receber, em comparação ao salário recebido na ativa, e aquém do valor para realizar o pagamento das parcelas dos empréstimos, razão pela qual passou a ter sua subsistência completamente comprometida, pois viu todo o seu salário destinado para o pagamento de dívidas, não lhe restando saldo de sua aposentadoria para fazer frente às suas necessidades médicas e alimentares, tendo que sobreviver pela ajuda de terceiros. Em análise preliminar o juízo a quo entendeu que não seria possível a autorização do pedido liminar, e não se manifestou sobre o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Informa que, em 02 de março de 2021, por meio de aditamento, juntou aos autos seu IRPF 2019/2020 para demonstrar que não possui qualquer riqueza e consubstanciar que sua única fonte de renda advém de sua aposentadoria. Aduz que não obstante o princípio da autonomia da vontade e livre disposição para contratar, tal entendimento deve ser avaliado sob o prisma da impossibilidade de renúncia à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e impenhorabilidade dos salários (833, IV, CPC e Art. 7o, X, CF) de sorte que entender o contrário é infringir danos irreparáveis à vida da agravante, pois não pode fazer frente às suas necessidades sem a ajuda financeira de terceiros. Sustenta a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) dirigida à consignação em folha de pagamento, consoante o extraído do Decreto Distrital no 28.195/2007 artigo 10, da Lei n.o 8.112/90, art. 45 e Lei Complementar n.o 840/2011, Lei n. 10.820/03, 1o, §1o, Decreto no 8.690/ 2016, artigo 5o do e Lei n. 8.112/90. Porém, ressalta que o artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros, afigurando-se razoável e isonômico, conforme entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste Tribunal, a aplicação analógica da limitação legal prevista para o empréstimo consignado em folha de pagamento no contrato de mútuo com desconto na conta corrente que o cliente se utiliza para receber os seus proventos. Afirma que estão presentes a inequívoca verossimilhança do seu direito e o perigo da demora. Ressalta que o não acolhimento de sua pretensão nesta instância revisora comprometerá o seu sustento, com plena violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que a privação das verbas alimentícias comprometem seu já precário estado de saúde física e mental, devido à impossibilidade de fazer frente às suas necessidades básicas e zelar de seu estado de saúde, já que é portadora de diabetes, hipertensão, hipertireoidismo e esclerose no ombro e mãos e necessita de medicamentos rotineiros. Com tais alegações, pede o deferimento da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco agravado que reduza a retenção dos descontos a 30% (trinta por cento) do seu salário creditado na sua conta corrente. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e a confirmação da tutela antecipatória a ser deferida nestes autos, até o julgamento final da ação principal. É o breve relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, cumpre destacar que no que tange à plausibilidade ou não do pedido de concessão de gratuidade de justiça, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC). Pela análise dos documentos acostados, mormente pelos extratos bancários e contracheques, aliado ao contexto probatório fático dos autos, conclui-se que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Por primeiro, ressalto que reza do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo Código prevê: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nessa mesma diretriz, preceitua o artigo. 300, caput, do mesmo diploma processual: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” De tal modo, a concessão da tutela recursal antecipatória exige-se a demonstração da probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No exame dos elementos dos autos, numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. A tutela de urgência pleiteada consiste na determinação para o Banco-réu limitar os descontos na conta corrente da agravante em 30% (trinta por cento) do seu salário líquido. O recorrente afirma que o Banco agravado, nos meses de novembro e dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021, apropriou-se de todo o seu salário, no valor aproximado de R$ 5.193,17 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezessete centavos), para amortizar parcelas de empréstimos contraídos por ela com aquela instituição financeira, conforme demonstrativo a seguir: Tabela 1 – Empréstimos Consignados ao Contracheque Cédula Emissão Valor R$ No Parcelas Valor parcelas 6920845 06/09/19 130.123,86 120 2.148,66 17161467 31/09/19 2.468,05 120 40,34 Total de descontado no contracheque Total de descontado no contracheque – R$ 2.189,00 Comprometimento do salário - 30% Tabela 2 – Empréstimos Debitados em Conta corrente Cédula Emissão Valor R$ No Parcelas Valor parcelas 9532373-0 13/02/20 107.934,73 60 2.852,07 9464122-6 05/02/20 12.367,00 12 1.263,51 18783552 24/11/20 6.235,44 12 631,69 TTotal de descontado na conta corrente – R$ 4.747,27 Não se olvida que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF/188), bem como, o salário / vencimentos ser verba de caráter alimentar amparada pelo princípio da intangibilidade salarial (art. 6o da CF/1988 c/c art. 833, IV, do CPC). De outra parte, as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor foram concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro. Contudo, tais normas não possuem caráter absoluto, mas, sim, ao serem aplicados, devem ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório). No presente caso, verifica-se que os documentos carreados aos autos não se alinham na integralidade com as alegações da agravante, pois, os contracheques e extratos constantes do processo principal comprovam que a soma dos débitos é aquém ao montante indicado pela recorrente, e observa-se pagamentos e transferências a terceiros nos extratos apresentados. Ainda, acrescenta-se que a plausibilidade do direito vindicado exige a apuração mais acurada da conduta abusiva da instituição financeira, situação que não se mostra compatível com a via estreita do agravo de instrumento. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ vem sinalizando na direção de não ser possível a limitação de 30% do salário do cliente, em se tratando de empréstimos contratados livremente pelo consumidor e com cobrança autorizada em conta corrente. Senão, veja-se o julgado a seguir: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (grifo nosso) Data maxima venia, àqueles que comungam de entendimento diverso nesta egrégia Corte de Justiça, transcrevo dois julgados deste egrégio Colegiado que perfilham do entendimento mais recente do STJ sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBSTAR DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - MARGEM CONSIGNÁVEL SUPERIOR AO LIMITE PRETENDIDO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - MERA LIBERALIDADE DE CONTRATAR - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal. 2. É de se salientar que a margem consignável de 30% do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente. 3. Afigura-se desarrazoada a pretensão de modificar, em sede de antecipação de tutela, obrigações contratuais livremente assumidas, das quais se originaram benefícios na forma dos valores liberados à agravante, sob pena de violar-se o princípio da boa-fé contratual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1083474, 07006971820178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do artigo 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausente algum desses requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - O art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, prevê que os descontos em folha de pagamento encontram-se limitados a 30% da remuneração ou subsídio do servidor, observando-se, no caso concreto, que as parcelas dos contratos de mútuo com previsão de desconto em folha de pagamento não extrapolam o referido limite legal. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 5 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade da consumidora, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pela consumidora, revelando-se equivocado o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em folha de pagamento e em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1213071, 07151089520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Na mesma diretriz são os julgados abaixo de outras egrégias Turmas deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PENHORA DE SALÁRIO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NEGÓCIO JURÍDICO. CUMPRIMENTO REGULAR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Contra decisão interlocutória que exclui do polo passivo as instituições privadas arroladas na inicial, é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso VII, do CPC). Não tendo sido interposto o agravo no momento oportuno, Diante da não interposição do recurso cabível, opera-se a preclusão a respeito. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 5. Não há que se falar em penhora de salário quando o que se tem é a celebração de contratos regulares de financiamento, com o exercício regular do direito do credor de descontar da conta bancária do devedor o valor das parcelas contratadas, sendo, tanto o montante descontado mensalmente quanto a forma de pagamento, previstos nos negócios jurídicos validamente pactuados entre as partes, no exercício de sua capacidade civil plena. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1167346, 07059188820188070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE OU SUA LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE OS RENDIMENTOS QUE INGRESSA NA CONTA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PLENA E EXAURIENTE NÃO ALCANÇÁVEL NESTE VIA RECURSAL. SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No particular, ao menos nesta análise restrita própria desta via recursal, não há demonstração inequívoca de prática abusiva, por parte da instituição financeira, nos negócios jurídicos ensejadores dos descontos reputados ilícitos, o que deve ser apurado mediante cognição plena e exauriente, não alcançável nesta espécie recursal. 2. "O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. III - Indeferida tutela de urgência para excluir ou limitar descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos. IV - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão n.964578, 20160020103026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 296/324). 3. Não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo o recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1208971, 07152916620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS OU APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1207166, 07080051720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não se vislumbra a presença da probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que o limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento. 3. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 4. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente, para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e responsabilizou-se ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco revela-se abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1195565, 07079118920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Sobre a tutela de urgência preconiza a doutrina[1]: De plano, convém distinguir pressa de urgência, justamente para que se possa situar com precisão a tutela voltada à sua prevenção ou reparação. A urgência necessariamente está ligada ao conceito de prejuízo, de dano ou, noutras palavras, ao periculum in mora. Não basta, portanto, que haja pressa, assim traduzida como o desejo de um resultado rápido da jurisdição; tal desejo deve ter sua razão de existir ligada a um potencial dano ao direito da parte. [...] Pode-se dizer que nem toda pressa é urgente, porém só a pressa qualificada pela urgência é que serve de embasamento para uma “tutela de urgência”. Perceba-se, nesse contexto, que a pressa, em si mesma, não justifica qualquer tutela diferenciada; para tanto, a pressa deve estar qualificada por algum outro fator, como, por exemplo, a falta de defesa consistente para que seja possível cogitar de uma tutela de evidência; o periculum in mora para a tutela de urgência etc. É, portanto, a urgência – leia-se, a pressa qualificada pelo periculum in mora [...]. (grifo nosso). Por oportuno, destaco o posicionamento de Luiz[2] Guilherme Marinoni sobre o perigo de dano: O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, e não em meras conjecturas de ordem subjetiva. De qualquer modo, basta evidenciar a probabilidade da ocorrência do dano ou do ato contrário ao direito, demonstrando-se circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz de fazer surgir dano ou ilícito no curso do processo. Por conseguinte, vê-se que as considerações supramencionadas ressoam em desfavor da probabilidade do direito vindicado pela parte recorrente. De tal modo, neste primeiro olhar dos autos, numa visão perfunctória dos fatos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021, 17:36:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória [livro eletrônico]: tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/1973 ao CPC/2015. 1a ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2015 – (Coleção Liebman/Coordenação: Teresa Arruda Alvim Wamblier e Eduardo Talamini). [2] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência [livro eletrônico]: 1a ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2017.